Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR ENTRE A INTIMAÇÃO DA LIMINAR ATÉ O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora insurge-se contra a sentença que, embora confirmasse a antecipação da tutela do pedido de transferência de leito para internação em UTI na rede pública, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal para arcar com os custos de internação na rede privada (Hospital Santa Lúcia) no ínterim de 12/04/21 às 23:08h, momento da comunicação da decisão liminar à Central de Regulação de Internação Hospitalar- CERIH (ID 26507597) até 22/04/2021 às 00:05h, momento da admissão da autora/recorrente em leito regulado na UTI do Hospital de Campanha da Polícia Militar (ID 26507870).
2. O Juízo sentenciante entendeu pela impossibilidade de transferir ao ente distrital obrigação por negócio jurídico firmado entre particulares, sem sua participação e anuência. Considerou ainda que o direito à internação não surge imediatamente após inserção do nome do paciente na lista de regulação, pois as necessidades da população superam, em muito, os recursos humanos e materiais na área da saúde.
3. Conforme arts. 6o e 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal é direito de todos e dever do Estado o direito à saúde, devendo ser prestado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, prestação direta de serviço de saúde e garantia de acesso à população.
4. Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do e. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública.
5. Nesse sentido: (DISTRITO FEDERAL versus CRISTIANE VIANA GOMES: Acórdão 1181464, 07231790920178070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (GERALDO DUTRA versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão 1296224, 07141139720208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (DISTRITO FEDERAL versus MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA e OUTROS: Acórdão 1293999, 07639721920198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Portanto, no presente caso, a intimação da CERIH foi em 12/04/2021 às 23:08h (ID 26507597), momento que deve ser considerado o termo inicial da obrigação do ente recorrido suportar as despesas com a internação da autora/recorrente na rede privada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre 12/04/21 às 23:08h até 22/04/2021 às 00:05h. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.